Tribunal: TJDFT
Processo: 0743370-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus que investe contra a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente RAIMUNDO NONATO DE MELO OLIVEIRA. Alega-se a nulidade da decretação da prisão de ofício e ausência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar (ID 20104723). 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. A acusação é de incursão no crime do artigo 155, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. No tocante à alegação de que a prisão preventiva é ilegal, porque teria sido decretada de ofício pelo magistrado, não possui razão a impetrante. Inicialmente, o paciente foi preso em flagrante, prisão que foi homologada pelo juiz, que, em seguida, converteu-a em prisão preventiva, com fundamento no art. 310, II, do Código de Processo Penal (deve o juiz converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão). Assim, não há que se falar em ilegalidade da segregação cautelar, na medida em que se trata de simples conversão do flagrante em prisão preventiva, em cumprimento dos ditames do art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Nesse sentido: "O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade. 2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. (...) (RHC 120.281/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020)- Noutro giro, destacou o MM. Juiz, ao converter a prisão em flagrante em preventiva (ID 20104724, pp. 01/02, e ID 20104725, pp. 10/11): [...] No caso em análise, após os relatos do autuado e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do autuado. Contudo, antes de expor as razões que me fazem concluir nesse sentido, é importante fazer um destaque quanto à possibilidade de o magistrado converter, em audiência de custódia, a prisão em flagrante em prisão preventiva. É verdade que a reforma recente do Código de Processo Penal estabeleceu em vários artigos mecanismos de observância mais rigorosa do chamado modelo acusatório de processo penal, que determina a separação, entre os atores do processo, das funções de acusar, defender e julgar. Uma dessas mudanças foi para retirar do juiz qualquer possibilidade de decretação de prisão preventiva de ofício, seja na fase do inquérito ou na fase judicial (antes da reforma, o juiz podia decretar prisões preventivas de ofício na fase judicial). Entretanto, apesar de todas as reformas feitas pelo Legislador com a Lei 13.964/19, ele não alterou os incisos do art. 310 do Código de Processo Penal, que trata da análise, pelo juiz, dos autos de prisão em flagrante delito. Como não fez nenhuma alteração nesses incisos (mesmo alterando vários outros), entendo que a interpretação a ser dada ao caso é a mesma que se adotava antigamente: o juiz não pode decretar prisões de ofício (antes da Lei 13.964/19 apenas não podia na fase de inquérito; agora, não pode em qualquer fase), salvo quando se tratar de análise do auto de prisão em flagrante, cujo procedimento tem regramento próprio e permite ao magistrado a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Nesse sentido, antes da Lei 13.964/19, havia inúmeros precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (Acórdão 1205936, 07197951820198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/10/2019, publicado no PJe: 18/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1127118, 07167357120188070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/9/2018, publicado no PJe: 3/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 795297, 20140020097218HBC, Relator: GEORGE LOPES LEITE, , Relator Designado:SANDRA DE SANTIS 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/5/2014, publicado no DJE: 12/6/2014. Pág.: 194). E, como não houve alteração da redação dos incisos do art. 310 do Código de Processo Penal e a alteração feita em seu caput continuou não exigindo provocação para a decretação da prisão preventiva, o entendimento deste magistrado é que, diante do silêncio do Legislador quando claramente estava alterando os dispositivos que entendia deviam ser alterados, os precedentes acima continuam válidos para o atual cenário legislativo. De mais a mais, com a devida vênia a entendimentos em contrário, invocar o Princípio Acusatório como um fator que impossibilita a conversão de ofício do flagrante em preventiva é um equívoco, pois, mesmo antes da reforma, a vigência do Princípio Acusatório em nosso ordenamento já era ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, independentemente de previsão legal expressa nesse sentido. A positivação de dispositivo expresso nesse sentido, portanto, não altera a substância dos valores que fundamentavam os posicionamentos jurisprudenciais antes da reforma. A reforma apenas positivou algo que já existia antes no âmbito doutrinário e jurisprudencial. E, se antes da reforma, mesmo com a vigência do Princípio Acusatório, a prisão preventiva podia ser decretada de ofício pelo juiz ao analisar o auto de prisão em flagrante, com base no art. 310 do Código de Processo Penal, não há qualquer novidade vida da reforma que justifique releitura desse artigo, principalmente considerando que, como dito acima, ele não foi alterado pelo Legislador. Assim, de forma excepcional e exclusivamente durante as audiências de custódia, o juiz continua podendo decretar prisões preventivas mesmo sem provocação. Pois bem, no caso dos autos, por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. A segregação cautelar do autuado faz-se necessária para a garantia da ordem pública. Com efeito, os autos registram que o conduzido é reincidente e foi posto em liberdade recentemente em audiência de custódia por crime da mesma espécie. Diante dessas circunstâncias, é inevitável a conclusão de que em liberdade encontrará estímulos à prática de novas infrações penais. Assim, tenho por imprescindível a segregação cautelar do autuado para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. Acrescente-se, por fim, que em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas declinadas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz, ao contrário do que sustenta a Defesa [...] Prevalecem, em exame vestibular, tais fundamentos, estando a segregação cautelar fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, já que o paciente é reincidente e lhe foi concedida liberdade provisória recentemente, em audiência de custódia, por crime da mesma espécie, o que evidencia o risco concreto de reiteração delitiva e, por isso, revela-se inadequada, em linha inicial, qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP. Recomendável, na espécie, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 29 de setembro de 2020. Des. Mario Machado Relator